Tribunal: TCU
Processo: 027.943/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, em razão de irregularidades na utilização dos recursos transferidos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) nos exercícios de 2009 e 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde em desfavor dos ex-prefeitos de Chaves/PA Ubiratan de Almeida Barbosa e Benjamim Ribeiro de Almeida Neto e dos ex-secretários municipais de saúde Valter Silva dos Santos, Julia Maria de Almeida Barbosa e Sandra Alexandrina de Vasconcelos Ferreira, em razão de irregularidades na utilização dos recursos transferidos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) nos exercícios de 2009 e 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. afastar a responsabilidade de Julia Maria de Almeida Barbosa, Sandra Alexandrina de Vasconcelos Ferreira e Valter Silva dos Santos neste processo; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, Benjamim Ribeiro de Almeida Neto e Ubiratan de Almeida Barbosa, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Benjamim Ribeiro de Almeida Neto e Ubiratan de Almeida Barbosa, condenando-os ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3.1. débito da responsabilidade de Benjamim Ribeiro de Almeida Neto: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 10/12/2009 6.617,40 10/12/2009 30.342,00 14/12/2009 611,90 16/12/2009 19.530,00 23/12/2009 19.530,00 24/12/2009 11.754,45 31/12/2009 11.277,43 12/01/2010 6.617,40 12/01/2010 30.342,00 19/01/2010 611,90 22/01/2010 19.530,00 25/01/2010 11.277,43 27/01/2010 11.754,45 05/02/2010 2.216,00 09/02/2010 30.342,00 24/02/2010 8.715,05 01/03/2010 511,13 01/03/2010 511,13 01/03/2010 511,13 01/03/2010 511,13 04/03/2010 8.715,05 04/03/2010 30.342,00 04/03/2010 11.277,43 05/04/2010 11.277,43 07/04/2010 8.715,05 09/04/2010 30.342,00 14/04/2010 18.228,00 9.3.2. débito da responsabilidade de Ubiratan de Almeida Barbosa: Data da ocorrência Valor (R$) 04/05/2010 8.715,05 06/05/2010 30.342,00 12/05/2010 18.228,00 25/05/2010 11.277,43 07/06/2010 30.342,00 07/06/2010 8.715,05 18/06/2010 18.228,00 30/06/2010 45.286,54 9.4. aplicar aos responsáveis, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual nos valores abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Multa (R$) Benjamim Ribeiro de Almeida Neto 30.000,00 Ubiratan de Almeida Barbosa 18.500,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.